Tribunal: TJSP
Processo: 1013341-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo consignado – Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS – Abusividade – Ocorrência – Expressão "de forma que expresse o custo efetivo" que diz respeito ao custo efetivo total da operação de crédito – Pleito de limitação do custo efetivo total procedente - Taxa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo consignado – Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS – Abusividade – Ocorrência – Expressão "de forma que expresse o custo efetivo" que diz respeito ao custo efetivo total da operação de crédito – Pleito de limitação do custo efetivo total procedente - Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Repetição simples do indébito – Sentença reformada - Dano moral – Inocorrência – Ação procedente em parte - Sucumbência parcial e recíproca das partes – Encargos sucumbenciais redistribuídos – Recurso provido em parte.